Tribunal: STF
Processo: RE 101610
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
CRIME FALIMENTAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA, NOS TERMOS
DOS ARTS. 199 DA L.F., PORQUE DECORRIDOS MAIS DE DOIS ANOS ENTRE
A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE A CONFIRMOU.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA MEDIANTE CONCESSÃO DE
'HABEAS CORPUS' DE OFICIO PELO STF, COM BASE NO ART. 61 DO C.P.P.
E 193, II, DO R.I. EMBORA SEM CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(POR FALTA DE REQUISITOS FORMAIS).